Tribunal: TJES
Processo: 0000271-20.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000271-20.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON JONES MEIRELES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO PRATICADOS EM AMBIENTE PRISIONAL. PALAVRAS INTIMIDATIVAS DIRIGIDAS A POLICIAIS PENAIS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maicon Jones Meireles de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o do crime de dano qualificado (art. 163, III, do CP). Segundo a denúncia, em 24/05/2024, nas dependências da unidade prisional PSMES II, o réu, já custodiado, proferiu ameaças e xingamentos contra policiais penais durante episódio de alteração emocional, inclusive mencionando agressões físicas futuras, afirmando ser lutador e culpando os agentes por possíveis automutilações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as expressões proferidas pelo réu configuram o crime de ameaça, diante do alegado descontrole emocional e da suposta ausência de temor real nas vítimas; (ii) estabelecer se a pena-base fixada para o crime de ameaça comporta redução diante da fundamentação apresentada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido absolutório, por atipicidade da conduta
, ressalta-se que o crime de ameaça se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave apto a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal ou a real capacidade do agente de executá-lo.

4. A autoria e a materialidade do delito de ameaça estão comprovadas por boletim de ocorrência, relatório de inquérito policial e especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais penais ofendidos, que relataram temor diante do comportamento do réu.

5. As ameaças foram específicas, reiteradas e direcionadas aos agentes, revelando dolo de intimidar, inclusive com menção a agressões físicas fora da prisão e à manipulação de eventual automutilação para prejudicar os servidores.

6. A tese de que as ameaças seriam genéricas ou resultado de desabafo não encontra respaldo na prova oral e nas circunstâncias dos fatos, que revelam estado de agressividade intencional.

7.
Em relação ao pedido de redimensionamento da
reprimenda básica
do crime de ameaça
, embora a sentença tenha reconhecido corretamente a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes do réu, a elevação da pena-base não observou proporcionalidade, sendo excessiva frente à fundamentação apresentada.

8. De acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 é parâmetro razoável para aumento da pena-base diante de circunstância judicial desfavorável, devendo a sanção básica ser readequada (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe de
3/10/2022
).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000271-20.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON JONES MEIRELES DE OLIVEIRA
(
DPE
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Maicon Jones Meireles de Oliveira
contra a sentença de id. 14764624, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o da imputação do art. 163, III, do mesmo diploma legal.

Acerca d
os fatos
, observo da peça acusatória que no dia 24/05/2024, nas dependências da unidade prisional PSMES II, situada na BR 262, Km 18,5, bairro Cabral, no município de Viana, o réu, já custodiado na unidade há mais de seis meses, foi retirado da cela devido a seu comportamento alterado e permaneceu algemado próximo à porta da galeria.

Nessa ocasião, proferiu xingamentos e ameaças contra os policiais penais, afirmando:
"que era lutador, que na rua era com ele mesmo"
,
"que se não estivesse algemado os policiais não estariam fazendo aquilo com ele"
,
"que pegaria um por um"
, além de ter ameaçado se automutilar e responsabilizar os inspetores, chamando-os ainda de
"agentes de bosta"
.

Passo, agora, à análise das teses sustentadas pela defesa.

Com relação ao pedido de absolvição do crime imputado ao acusado
, sob o argumento de que as supostas ameaças não se dirigiram a pessoa determinada, foram proferidas em momento de descontrole emocional e sem idoneidade para incutir temor real às vítimas, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado nº 54643631, do relatório final de inquérito policial, ambos acostados ao id. 14764231, e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, restou demonstrada pelos depoimentos das vítimas, colhidos na esfera administrativa e judicial (ids. 14764231, 14764617 e 14764618).

Ao ser ouvido na fase judicial, o ofendido Diego Avelino de Souza (id. 14764617), esclareceu que o acusado foi retirado da cela porque já estava alterado e foi colocado em um local, algemado na grade, onde se alterou e quebrou o bebedouro, ameaçou e xingou os policiais, sempre alterado, fazendo ameaça e falando que lutava jiu jitsu.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Gustavo Maia Costa, em Juízo (id. 14764618).

A testemunha afirmou que o acusado teve algum problema na galeria e foi retirado de dentro da cela, colocado para certo local e algemado, quando então começou a fazer diversas ameaças, afirmando que era lutador de rua e quem colocasse a mão nele, ele pegaria na rua, chegando a amassar o bebedouro com a cabeça, além de ter afirmado que se cortaria e colocaria a culpa nos ofendidos.

Os agentes de segurança foram firmes e coerentes ao relatar que o réu, mesmo algemado, estava bastante alterado e ameaçador, afirmando que era lutador e que os pegaria “na rua” caso não estivesse contido. As declarações das vítimas foram harmônicas, corroboradas entre si e confirmadas com o relato do próprio réu, que confessou o estado de alteração emocional, embora tenha negado os termos exatos das ameaças.

O crime de ameaça, por se tratar de delito formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave que seja apta a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a concretização do mal ou a capacidade real de realizá-lo.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que as palavras do réu causaram temor real nos agentes, como explicitado nas declarações dos ofendidos prestadas nas fases administrativa e judicial.

Além disso, o comportamento do acusado, aliado à tensão da situação e ao ambiente prisional, evidencia o dolo específico de ameaçar e intimidar os servidores públicos.

A alegação de que as ameaças foram genéricas, ou produto de momento de desabafo, não encontra respaldo na prova oral e nas circunstâncias do fato.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça.

No que se refere ao pedido de fixação da reprimenda básica no mínimo legal
, vejo que a Magistrada fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, ao fundamento de que o réu agiu com culpabilidade elevada, por ter cometido o delito enquanto já custodiado por outro crime na unidade prisional e por possuir maus antecedentes (id. 14764231 – pg. 27).

Embora seja possível valorar negativamente tais circunstâncias, estas não autorizam exasperação tão significativa da pena, sobretudo diante da ausência de fundamentação mais concreta sobre a intensidade da reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) constitui parâmetro razoável para o aumento da pena-base com fundamento em circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe de
3/10/2022
).

Assim, reconhecendo a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais, mas aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal (01 mês), a
pena-base
do crime de ameaça deve ser
readequada para 01 (um) mês e
10 (dez)
dias de detenção
.

Mantém-se, contudo, as demais etapas da dosimetria, o regime prisional fixado e, inclusive, a pena cominada ao delito de desacato, não impugnada especificamente no recurso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para reduzir a pena-base do crime de ameaça (art. 147, do CP) para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer o recurso e dar parcial provimento.